Tribunal: TJES
Processo: 5000055-56.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-56.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO VIEGAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000055-56.2020.8.08.0068
Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: RONALDO VIEGAS DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
[...]Em suma, o autor alega que no dia 09/02/2020 a requerida procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica do requerente. Tal negligência acarretou danos, tendo em vista que o autor presta serviços de coleta e resfriamento de leite in natura para o laticínio Vila Nova, e que a suspensão do fornecimento de energia perdurou por mais de 24 (vinte e quatro) horas. Em razão do corte inesperado, 4.038 litros de leite produzidos naquela data estragaram por falta de resfriamento, causando-lhe um prejuízo no importe de R$ 4.926,36 (quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Diante dos fatos, manejou a presente ação, buscando a indenização no valor de R$ 4.926,36 (quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) a título de dano material e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).[...]
”.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a parte ré a pagar ao autor danos materiais no valor de R$4.926,36 (quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
É incontroverso o fato de que a parte autora teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso por culpa da ré. Apesar de a ré alegar que o fornecimento foi restabelecido em tempo hábil, restou comprovado o prejuízo da atividade econômica exercida pelo autor. Logo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

(6).
Por fim, o dano moral encontra-se configurado, Conforme destacado pelo Juízo
a quo,
“
a indevida privação do serviço de energia, considerado essencial por conta de sua extrema relevância e das naturais necessidades humanas, causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, seja para fins domésticos, seja para manter seus negócios, mesmo que informais, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima. Afora o desgaste psicológico e a angústia experimentados em razão da paralisação indevida dos serviços, há o transtorno pelo qual passa o usuário, ao buscar o seu restabelecimento, pela via administrativa ou judiciária, sendo, o seu aborrecimento, tanto maior quanto às dificuldades encontradas para solução do problema
”. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo Juízo de origem
.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)